Tribunal: STF
Processo: RE 826760
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA (ADI 4424, REL. MIN. MARCO AURÉLIO). 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.